Tribunal: TJPA
Processo: 0813485-28.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813485-28.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIVELTON LOPES DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0813485-28.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIVELTON LOPES DE CASTRO APELADO:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE IDENTIDADE FALSA PARA ESCONDER A PRÓPRIA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUTORIA CONFIRMADA EM JUÍZO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELIVELTON LOPES DE CASTRO contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 297, caput, do Código Penal, em razão do porte e uso de documento de identidade falsificado, contendo sua fotografia e dados de terceiro, com o fim de ocultar sua condição de foragido da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para manter a condenação pelo crime de falsificação de documento público; (ii) verificar a existência de eventual nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria restou comprovada pela confissão judicial do recorrente, que admitiu ter usado identidade falsa para ocultar sua condição de foragido, além da confirmação pelas testemunhas policiais e do laudo pericial de autenticidade documental, que atestou a falsidade do documento apresentado.

4.

A materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo documento apreendido e pelo laudo técnico que demonstrou tratar-se de montagem fraudulenta.

5.

A valoração negativa da culpabilidade se revela adequada, considerando a gravidade da conduta e o propósito de frustrar a atuação do sistema de Justiça.

6.

A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, resultando em pena intermediária justa.

7.

O regime semiaberto está em consonância com a reincidência reconhecida e com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, não havendo fundamentos para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão do réu em juízo, corroborada por prova documental e testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação por falsificação de documento público.

2.

A utilização de identidade falsa para ocultar a condição de foragido da Justiça configura elevado grau de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

3.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é juridicamente adequada quando presentes ambas as circunstâncias na segunda fase da dosimetria da pena.

4.

O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada e com a reincidência reconhecida, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 297, caput; 59; 61, I; 65, III, “d”; 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/08/2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0813485-28.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIVELTON LOPES DE CASTRO APELADO:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIVELTON LOPES DE CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 297,
caput
, do Código Penal (id 22147276).

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2023, por volta das 14h00, na Travessa Fé em Deus, Bairro da Marambaia, nesta cidade, o apelante foi flagrado portando carteira de identidade falsa (laudo de Id. n. 103072846) em nome de Mailson Alves Rodrigues, mas com sua própria fotografia (id 107636784).

Consta ainda que policiais militares realizavam rondas ostensivas pela referida via pública quando visualizaram volume suspeito na bermuda do denunciado, ocasião em que, ao se aproximarem, ele empreendeu fuga, sendo alcançado logo em seguida (id 107636784).

Durante a abordagem, foi exigida a apresentação de documento de identidade, momento em que o acusado apresentou a cédula falsificada, tendo seus próprios familiares revelado sua verdadeira identidade, a qual, após consulta ao sistema penal, revelou tratar-se de foragido.

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa se insurge mediante a interposição do presente apelo.

Em suas razões, pugna pela reanálise da prova produzida em juízo a fim de absolver o apelante e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena aplicada (id 22147285).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 22147288).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (id 22921207).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia gira em torno da alegada insuficiência de provas para a condenação, bem como da dosimetria da pena.

Segundo restou apurado na instrução, no dia 06 de julho de 2023, por volta das 14h, na Travessa Fé em Deus, bairro da Marambaia, nesta capital, o apelante foi abordado por policiais militares portando carteira de identidade falsa em nome de Mailson Alves Rodrigues, mas com sua fotografia, conforme atestou o laudo pericial de autenticidade documental nº 2023.01.000161-DOC (id 22147220), o qual concluiu pela montagem fraudulenta do documento.

A autoria foi confirmada pela confissão do apelante em juízo (id 22147263), onde admite ter usado documento falso com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, visto que se encontrava foragido, e que cedeu sua fotografia para montagem do referido documento.

As testemunhas PM Sérgio Francisco e PM Paulo Assunção confirmaram que o acusado apresentou o documento falso no momento da abordagem e foi reconhecido por familiares pelo nome verdadeiro, revelando o ardil.

Ademais, tratando-se de crime contra a fé pública, a conduta do apelante revela elevado desvalor, ao tentar ludibriar a atuação estatal mediante uso de documento falsificado.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando na manutenção da pena intermediária. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime semiaberto está em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, diante da reincidência reconhecida.

Com efeito, não há vícios a serem sanados na dosimetria da pena, tampouco elementos que autorizem sua modificação.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
improvimento do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025